Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703367-58.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: PAULO ROBERTO SALOMÃO ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa cominatória vencida. Redução descabida. CPC 537, §1°. A recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil e 537, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor das astreintes, no caso, foi fixado em patamar exorbitante, permitindo o enriquecimento sem causa da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 884 do Código Civil e 537, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar pelo descabimento da redução do valor das astreintes, afastando a aludida desproporcionalidade e a tese de enriquecimento ilícito, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Rever fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior que “Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, à mingua de mais elementos delineados no aresto impugnado, não há como aferir a razoabilidade e a proporcionalidade do valor da referida multa, somente com base nos cálculos e nas alegações da parte trazidas no agravo interno, sem incorrer no mencionado óbice.” (AgInt no AREsp 1064144/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1551350/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 7/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012